Tribunal: STF
Processo: HC 250716
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-24
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico exclusivo de maconha. Paciente primária e mãe de criança com 3 anos de idade. Urgência da decisão e Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida.
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus contra decisão que negou prisão domiciliar a paciente (primária, mãe de filha com 3 anos), acusada por tráfico exclusivo de maconha.
II.	Questões em discussão 
2.	Discute-se a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. 
III.	Razões de decidir
3.	Estão presentes as condições descritas no art. 318-A do CPP para a concessão da prisão domiciliar à paciente.
4.	No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor de sua filha. 
5.	Hipótese de paciente, primária e mãe de uma criança com 3 anos de idade (diagnosticada com transtorno do espectro autista - TEA), acusada de tráfico exclusivo de maconha. 
6.	Situação concreta em que estão presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar, ante a urgência do provimento cautelar e a plausibilidade jurídica do pedido. 
IV.	Dispositivo
5.	Liminar deferida para, excepcionalmente, conceder à acionante a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem. __________ 
Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 318-A. Código de Processo Civil, art. 300. 
Jurisprudência relevante citada: HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 949.615/PB). 

    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 07.08.2024, no aeroporto internacional de Bayeux/PB, com posterior conversão da custódia em preventiva, pela suposta prática dos delitos de tráfico interestadual de drogas e de associação para o tráfico.

    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba denegou a ordem pleiteada em habeas corpus impetrado contra essa decisão. O acórdão, datado de 23.09.2024, recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISUM MOTIVADO EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISLUMBRADO. ORDEM DENEGADA.

    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus perante o STJ. O Relator do HC 949.615/PB, Ministro Otávio de Almeida Toledo, conheceu parcialmente o writ e denegou a ordem, em decisão datada de 19.12.2024. Pontuou que "a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso". Quanto ao pedido de prisão domiciliar, considerou legítima a fundamentação apontada no ato apontado como coator, no sentido de que a "filha menor e autista não vive com a paciente e sim com sua mãe, (...), o que configura a excepcionalidade, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar (...)".

    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e o direito da paciente à prisão domiciliar. Destaca que a paciente é primária e mãe de criança de três anos de idade, diagnosticada com transtorno do espectro autista, a qual é totalmente dependente da genitora e não "se dá bem com os cuidados de outras pessoas". Afirma que o ato coator partiu de premissa equivocada, no sentido de que, segundo a paciente, a criança residiria com sua avó. Ressalta que: (i) a autoridade policial não representou pela prisão preventiva da paciente; (ii) o Ministério Público em primeiro grau  manifestou-se favoravelmente à prisão domiciliar; e (iii) a Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem perante o STJ.

    6. A defesa requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar.

    7. Decido.

    8. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

    9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

    10. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

    11. O art. 318-A do CPP estabelece as seguintes condições para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar:

“Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;  
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
(Grifos acrescidos)

12.	No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor do seu filho. De modo que não considero devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que recusou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

13.	A hipótese é de paciente, primária e mãe de uma criança com 3 anos de idade (diagnosticada com transtorno do espectro autista), acusada de tráfico exclusivo de maconha. Em que pese a quantidade de droga apreendida (26,2kg), tenho que incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, desde o julgamento do HC Coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, apreciado pela Segunda Turma. Vejam-se, nessa linha, o HC 190.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowksi; e o HC 169.406-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa reproduzo:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante  violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
2. A Lei 13.469, de 19.12.2018,  incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal,  para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente.
3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe,  com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.
4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.
5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade.  Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(grifos acrescidos).

14.	Por outro lado, dou especial relevância à manifestação da Procuradoria-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar pela concessão da prisão domiciliar. Reproduzo a ementa do parecer: 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS DE IDADE INCOMPLETOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CONCESSÃO DA ORDEM. 
1. O habeas corpus foi impetrado em substituição ao recurso próprio, em desacordo com orientação que se fixou no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que visa a evitar o uso abusivo desta ação constitucional. 
2. A despeito da indispensabilidade de acautelamento da ordem pública – sobretudo diante da elevada quantidade de droga apreendida –, no caso concreto, é possível a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, que é mãe de uma criança de 3 anos. 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de habeas corpus coletivo (HC nº 143.641/SP), ocorrido em 20/2/2018, reconheceu o direito à prisão domiciliar das mulheres presas cautelarmente que estejam gestantes, puérperas ou que sejam mães de crianças ou de pessoas com deficiência, excetuando apenas os casos de crimes praticados [i] mediante violência ou grave ameaça; [ii] contra seus descendentes; ou, ainda, [iii] em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 
4. Conforme a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, "nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 anos é legalmente presumida (HC n. 478.138/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2019), notadamente porque o benefício visa ao interesse do menor". 
5. Parecer pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos da fundamentação. (doc. 2 - destaques acrescentados)

14.	Não bastasse isso, verifico que, também em primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público do Estado da Paraíba já havia se manifestado favoravelmente à concessão da prisão domiciliar, por ocasião do flagrante. Transcrevo, a seguir, os trechos da manifestação (doc. 3, fl. 254/255):

"(...) O interesse de acautelamento da criança [...] (possível portadora de TEA) não pode sobrepujar a ordem e a saúde públicas. 
Aparentemente, a Requerente não conta com passagens criminais pretéritas. Contudo, há de se ter em mente que ela trazia, consigo mais de 26 kilos de maconha, devendo, pois, sua conduta ser analisada sob uma ótica diferenciada, sob pena de projetar sensação de impunidade e incentivo a outras mulas, quiçá a própria, a prosseguir em seu intento criminoso. 
Decerto que a Lei 13769/2018 garantiu às mães o direito à conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Entrementes, há de se considerar, in casu, a apreensão de larguíssima quantidade de drogas em poder de ERLANIA, revelando a sua periculosidade (certamente não seria afeta tão expressiva quantidade de drogas, a alguém iniciante na ORCRIM). 
Contudo, sabendo-se que os Tribunais Superiores reclamam pela caracterização da situação excepcionalíssima para afastar a famigerada prisão domiciliar, o que, por hora, não se tem por firme, manifesta-se o Parquet no sentido de que a increpada seja beneficiada com a prisão domicilar, nos termos do art. 318-A do CPP. 
Bayeux, 12 de agosto de 2024 (destaques acrescentados).
15.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para, excepcionalmente, conceder prisão domiciliar à paciente (art. 318-A do CPP), até o julgamento de mérito deste habeas corpus, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem. 

	Publique-se. Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 24 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente